Tribunal: CARF
Processo: 11065.003505/2010-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.003505/2010-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.484 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
CASA DAS RESISTENCIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 28/02/2010
EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL E NACIONAL. EFEITOS.
A empresa sujeita-se às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas a partir do momento em que se processarem os efeitos da exclusão do
SIMPLES.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DE
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
NOTA
SEI
No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a
retroatividade benéfica da multa prevista no art. 35 da Lei 8212, de 1991, com
a redação da Lei 11.941, de 2009, no tocante aos lançamentos de ofício
relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8.212,
de 1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para aplicar a retroação da multa da Lei 8.212/91, art. 35, na
redação dada pela Lei 11.941/2009, aos débitos com fatos geradores anteriores ao advento do art.
35-A da Lei 8.212/1991.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Renato
Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson Botto
(suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.003505/2010-78
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.484 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.003505/2010-78

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 255/260) interposto em face de decisão (e-
fls.243/248) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração - AI n° 37.303.413-0
(e-fls. 02/46), no valor total de R$ 1.047.190,01 a envolver as rubricas “12 Empresa”, “13
Sat/rat”, “14 C.Ind/adm/aut” e “15 Terceiros" (levantamentos: A1 - FP SE MULTA 24 POR
CENTO, A2 - FP SE S TERCEIROS MULTA 75, A3 - FP Cl MULTA 24 POR CENTO, A4 -
FOLHA PGTO Cl MULTA 75 P CENTO, A5 - FP SE APOS 112008 MULTA 75 e T2 -
TERCEIROS MULTA 24 POR CENTO) e competências 01/2006 a 10/2010, cientificada(o) em
23/12/2010 (e-fls. 02). Do Relatório Fiscal (e-fls.85/90), extrai-se:
2.2. O fato gerador do presente crédito previdenciário constitui-se nas remunerações
pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais
declaradas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social – GFIP da autuada apuradas com base na sua
respectiva folha.
(...) foi formalizada representação fiscal para exclusão do SIMPLES FEDERAL com
efeitos a partir de 01 de janeiro de 2006, nos termos do inciso V, do artigo 15 da Lei
9317/1996, assim como representação fiscal para sua exclusão do SIMPLES
NACIONAL com efeitos a partir de 01 de julho de 2007, nos termos do artigo 29,
parágrafo único da Lei Complementar 123/2006.
2.9. Tal exclusão foi realizada de ofício através dos Atos Declaratórios Executivos
número 123, exclusão do Simples Federal e número 124, exclusão do Simples Nacional,
ambos datados de 21/09/2010, cópias anexas ao presente relatório.
2.10. Tomando-se por base a exclusão do SIMPLES FEDERAL e do SIMPLES
NACIONAL do contribuinte com efeitos retroativos a 01/2006, a fiscalização procedeu
então ao lançamento das contribuições previdenciárias a cargo da empresa incidentes
sobre a remuneração de segurados empregados e contribuintes individuais e das
contribuições a cargo de outras entidades e fundos incidentes sobre a remuneração de
segurados empregados. Excluiu-se do presente lançamento a contribuição
previdenciária a cargo dos segurados empregados e contribuintes individuais já que a
empresa fez o recolhimento destes valores de forma correta e integral.
Na impugnação (e-fls. 223/227), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Exclusões do SIMPLES FEDERAL e NACIONAL.
(c) Multa.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 243/248):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 28/02/2010 AI Debcadn0 37.303.413-0
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES DA
EMPRESA. EMPRESA EXCLUÍDA DO SIMPLES E DO SIMPLES NACIONAL
MULTAS
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.484 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.003505/2010-78

Período de apuração: 01/01/2006 a 28/02/2010
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS
A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. EMPRESA EXCLUÍDA DO SIMPLES E DO
SIMPLES NACIONAL. MULTAS.
O contribuinte está sujeito às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão do Simples e
do Simples Nacional.
As contribuições sociais pagas com atraso ficam sujeitas à multa de mora ou à multa de
ofício, de caráter irrelevável.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 06/07/2012 (e-fls. 251/253) e o
recurso voluntário (e-fls. 255/260) interposto em 03/08/2012 (e-fls. 255), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. O prazo legal para apresentação do recurso foi observado
(b) Exclusões do SIMPLES FEDERAL e NACIONAL. Não há diferença de
recolhimento a ser constituído de ofício, pois devia apenas o previsto no
ordenamento
jurídico
para
empresas
enquadradas
no
Simples
Federal/Nacional. Logo, também não há multa pela não apresentação de GFIP
com dados não correspondentes aos fatos geradores, ausência de
recolhimento, campos incorretamente informados ou declarações inexatas. A
exclusão com efeitos retroativos não tem o condão de transformar atos legais
em ilegais. Ainda mais, quando a exclusão se deu por não cumprimento de
uma obrigação acessória (falta de escrituração do livro caixa) e não por
qualquer ato ilícito. Se na época dos fatos a recorrente cumpriu a obrigação
na forma prevista na lei para a sua situação fiscal, não pode agora ser
penalizada com multa de atraso e de ofício.
(c) Multa. Caso os ADE's não sejam anulados, será devido apenas o valor do
tributo recalculado, com a respectiva multa de mora. Não prevalecendo esse
entendimento, deve ser aplicada a multa mais benéfica ao contribuinte em
todo o período. Caso seja publicada lei com penalidade mais benéfica, até o
julgamento final da presente impugnação, esta deverá ser aplicada de ofício.
Por força da Resolução no 2302-000.345, de 4 de novembro de 2014 (e-fls.
266/270), o julgamento foi convertido em diligência para se aguardar pelo julgamento das
demandas objeto dos processos n° 11065.003478/2010-33 e n° 11065.003479/2010-88, relativos
às exclusões do SIMPLES FEDERAL e NACIONAL, respectivamente, e para que, após
decisões definitivas, a recorrente fosse instada a se manifestar.
No processo n° 11065.003478/2010-33, foi proferido o Acórdão 1401-005.095, de
10 de dezembro de 2020, transcrevo (e-fls. 300/313):
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE (SIMPLES)
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.484 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.003505/2010-78

Ano-calendário: 2006
NULIDADE DO ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. AUTORIDADE
COMPETENTE.
A portaria de delegação de competência, editada pelo Delegado da Receita Federal, é
perfeitamente válida e eficaz para autorizar a expedição de Ato Declaratório de
Exclusão do SIMPLES FEDERAL por subordinado seu, estando de acordo com a
prerrogativa dada à Autoridade Administrativa pelo Regimento Interno da Instituição
(Portaria MF n° 125/2009) e Pelo Decreto-Lei n° 200/1967.
LIVRO
CAIXA.
INEXISTÊNCIA.
FALTA
DE
ESCRITURAÇÃO.
FATO
MOTIVADOR PARA A EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL.
As empresas optantes pelo SIMPLES FEDERAL estão dispensadas da escrituração
comercial desde que mantenham, em boa guarda e enquanto não decorrido o prazo
decadencial e não prescritas eventuais ações que lhe forem pertinentes, o Livro Caixa e
o Livro Registro de Inventário, além de todos os documentos e demais papéis que
tenham servido de base para a escrituração destes livros. Comete infração passível de
exclusão do SIMPLES FEDERAL a falta de escrituração/inexistência dos respectivos
livros contábeis/fiscais.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ALEGAÇÕES DA EXISTÊNCIA DE VÍCIOS
DE INCONSTITUCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF N° 02.
Nos termos da Súmula CARF n° 02, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
não tem competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer apenas mente
do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(...) Voto (...)
Com relação às alegações que tenham por objeto possível infringência a normas
constitucionais resolvem-se pela aplicação da Súmula CARF n° 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim, aliado ao disposto no art. 45, inc. VI, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, que estabelece a obrigatoriedade dos
Conselheiros de observar os enunciados das Súmulas emanadas deste Colegiado, não há
outro caminho a não ser afastar arguições dessa espécie, deixando de conhecê-las.
Quanto à sua manutenção no SIMPLES, por tudo o que foi exposto neste voto, é pedido
que se nega provimento, por seus próprios fundamentos.
Por todo o exposto, voto por conhecer apenas parcialmente do recurso e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
No processo n° 11065.003479/2010-88, foi proferido o Acórdão 1401-005.096, de
10 de dezembro de 2020, transcrevo (e-fls. 314/326):
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
NULIDADE DO ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. AUTORIDADE
COMPETENTE.
A portaria de delegação de competência, editada pelo Delegado da Receita Federal, é
perfeitamente válida e eficaz para autorizar a expedição de Ato Declaratório de
Exclusão do SIMPLES NACIONAL por subordinado seu, estando de acordo com a
prerrogativa dada à Autoridade Administrativa pelo Regimento Interno da Instituição
(Portaria MF n° 125/2009) e Pelo Decreto-Lei n° 200/1967.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.484 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.003505/2010-78

LIVRO
CAIXA.
INEXISTÊNCIA.
FALTA
DE
ESCRITURAÇÃO.
FATO
MOTIVADOR PARA A EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
As empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL estão dispensadas da escrituração
comercial desde que mantenham, em boa guarda e enquanto não decorrido o prazo
decadencial e não prescritas eventuais ações que lhe forem pertinentes, o Livro Caixa e
o Livro Registro de Inventário, além de todos os documentos e demais papéis que
tenham servido de base para a escrituração destes livros. Comete infração passível de
exclusão do SIMPLES NACIONAL a falta de escrituração/inexistência dos respectivos
livros contábeis/fiscais.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ALEGAÇÕES DA EXISTÊNCIA DE VÍCIOS
DE INCONSTITUCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF N° 02.
Nos termos da Súmula CARF n° 02, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
não tem competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer apenas mente
do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(...) Voto (...)
Com relação às alegações que tenham por objeto possível infringência a normas
constitucionais resolvem-se pela aplicação da Súmula CARF n° 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim, aliado ao disposto no art. 45, inc. VI, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, que estabelece a obrigatoriedade dos
Conselheiros de observar os enunciados das Súmulas emanadas deste Colegiado, não há
outro caminho a não ser afastar arguições dessa espécie, deixando de conhecê-las.
Quanto à sua manutenção no SIMPLES NACIONAL, por tudo o que foi exposto neste
voto, é pedido que se nega provimento, por seus próprios fundamentos.
Por todo o exposto, voto por conhecer apenas parcialmente do recurso e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
Após a intimação da recorrente em 01/06/2021 para se manifestar (e-fls. 287/291),
o órgão preparador em 24/09/2021 retornou o processo para julgamento (e-fls. 297/298).
Extinta a 2a Turma Ordinária da 3aCâmara e não integrando o relator originário
nenhum dos colegiados da 2aSeção, efetuou-se novo sorteio (e-fls. 329).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 06/07/2012 (e-fls. 251/253), o recurso
interposto em 03/08/2012 (e-fls. 255) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.484 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.003505/2010-78

Exclusões do SIMPLES FEDERAL e NACIONAL. A recorrente sustenta que,
por ser do Simples Federal/Nacional ao tempo dos fatos geradores e por não ter a exclusão o
condão de gerar efeitos retroativos, ainda mais quando a exclusão teria se dado por
descumprimento de obrigação acessória (falta de escrituração do livro caixa), nada deve, não
podendo nem mesmo ser penalizada com multa.
As exclusões do SIMPLES FEDERAL e NACIONAL restaram confirmadas em
sede administrativa, processos n° 11065.003478/2010-33 e n° 11065.003479/2010-88.
Os Atos Declaratórios Executivos de exclusão constam das e-fls. 95 e 96 e
especificam o momento em que se operam os efeitos da exclusão, transcrevo:
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRF/NHO n° 123, de 17 de dezembro de
2010.
A Chefe Substituta do Serviço de Controle e Acompanhamento Tributário - SECAT, da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Novo Hamburgo/RS, no uso da competência
que lhe (...) declara:
Art. 1° Fica o contribuinte, a seguir identificado, excluído do SIMPLES, retroativo à
data de 01.01.2006, pela ocorrência da situação excludente indicada abaixo:
Nome: CASA DAS RESISTÊNCIAS LTDA
CNPJ: (...)
Motivo da exclusão: Prática reiterada de infração à legislação tributária (ausência dos
livros contábeis e documentos referidos no art.7°, §1°, da Lei
9.317/96)
Fundamentação legal: Lei n°9.317, de 05.12.1996; art.14, inciso V; e art.15, inciso V.
Art. 2° A exclusão do SIMPLES surtirá os efeitos previstos no artigo 15, inciso V, e
art.16 da Lei n° 9.317, de 05.12.96.
(...)
Ato Declaratório Executivo DRF/NHO n° 124, de 17 de dezembro de 2010.
A Chefe Substituta do Serviço de Controle e Acompanhamento Tributário - SECAT, da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Novo Hamburgo/RS, no uso da competência
que lhe (...) declara:
Art. 1° Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional) a pessoa jurídica, a seguir identificada, em virtude da falta de escrituração de
livro-caixa, conforme disposto no art.29, incisos VIII, da Lei Complementar ri2 123, de
14 de dezembro de 2006; e no art.5°, inciso VIII, da Resolução CGSN n°15, de 23 de
julho de 2007:
Nome empresarial: CASA DAS RESISTÊNCIAS LTDA
CNPJ : (...)
Art. 2° Os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir do dia 01.07.2007, conforme disposto
no art.6°, inciso VI, da Resolução CGSN n°15, de 23 de julho de 2007.
Art. 3° Fica, também, o contribuinte impedido de optar pelo Simples Nacional pelos
próximos 3 (três) anos-calendário seguintes à exclusão, conforme vedação expressa no
art.29, §1°, da Lei Complementar n°123, de 14.12.2006 (redação dada pela Lei
Complementar n° 127, de 14.08.2007).
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.484 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.003505/2010-78

A exclusão do Simples Federal a partir de 01/01/2006 encontra respaldo nos arts.
14, V, 15, V, e 16 da Lei n° 9.317, de 1996, tendo a própria empresa confessado não possuir
livro caixa desde 01 de janeiro de 2006 até 31 de dezembro de 2009 (e-fls. 94).
A exclusão do Simples Nacional a partir de 01/07/2007 encontra respaldo nos
arts. 29, VIII e § 1°, e 32 Lei Complementar n° 123, de 2006, tendo, como já dito, a própria
empresa confessado não possuir livro caixa desde 01 de janeiro de 2006 até 31 de dezembro de
2009 (e-fls. 94).
Portanto, diante da situação concreta, não prospera a argumentação da recorrente.
Multa. Restando mantidos os Atos Declaratórios Executivos, o recorrente postula
que seja aplicada a multa de mora, devendo ser observada a penalidade mais benéfica.
Nesse ponto, temos de considerar que o Parecer SEI N° 11315/2020/ME, a se
manifestar acerca de contestações à Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, foi
aprovado para fins do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, pelo
Despacho no 328/PGFN-ME, de 5 de novembro de 2020, estando a Receita Federal vinculada ao
entendimento de haver retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, no tocante aos lançamentos de
ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991.
A Súmula CARF n° 119 foi cancelada justamente pela prevalência da
interpretação dada pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça de incidência do
art. 35-A da Lei n° 8.212, de 1991, apenas aos débitos de contribuições com fatos geradores
ocorridos a partir da vigência da MP n° 449, de 2008.
Assim, adoto a interpretação de ser cabível a retroatividade benigna da multa do
art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, na redação da Lei no 11.941, de 2009, em relação aos débitos
cujos fatos geradores são anteriores ao início de vigência da MP n° 449, de 2008. No caso
concreto, competências 01/2006 a 11/2008.
O entendimento em questão não destoa da atual jurisprudência da 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais:
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. COTA DOS SEGURADOS.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA SEI No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a retroatividade
benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91, com a redação da Lei
11.941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao
advento do art. 35-A da Lei no 8.212/91.
Acórdão n° 9202-009.929 – CSRF/2aTurma, de 23 de setembro de 2021.
Ressalte-se que, a partir da competência 12/2008 (a incluir 13/2008), não há que
se falar em aplicação de penalidade mais benéfica, sendo aplicável o art. 35-A da Lei n° 8.212,
de 1991, já vigente por força da MP n° 449, de 2008.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.484 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.003505/2010-78

Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para aplicar a retroação da multa do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991,
na redação da Lei no 11.941, de 2009, aos débitos com fatos geradores anteriores ao advento do
art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 337
DF CARF MF
Original